Tribunal: CARF
Processo: 10410.003719/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.003719/2007-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
DANIEL ALVES MARQUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/29) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 51/55) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003719/2007-17
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003719/2007-17

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 33/35), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 60/64):
- quanto à glosa da dependente Dominique Carla Pereira Marques, apresenta
comprovantes de pagamentos à Fundação Jaime de Altavila no valor de R$ 855,15,
escola de nível superior, além de comprovante de pagamento à Residência Jurídica no
valor de R$ 1.760,00, referente a curso para admissão na OAB;
- quanto à glosa das despesas com instrução, pelos comprovantes discriminados acima,
conclui-se que a glosa foi indevida;
- quanto à glosa de despesas médicas, tendo em vista a situação de dependência de
Dominique Carla Pereira Marques, tem direito a dedução de R$ 988,36 pagos a Serviço
de Assistência Médica Hospitalar da Associação do Fisco de Alagoas. Em relação à
glosa do valor de R$ 5.615,00 pago à profissional Maria Eneide Marques Gomes,
relativo a acompanhamento médico de sua genitora no período de um ano, valor
declarado pela médica e que apresenta o comprovante do pagamento, sendo pois
indevida a glosa deste valor cm sua D1RPF.
O Impugnante requereu, por fim, a devolução dos valores glosados indevidamente no
total de R$ 8.885.00, passando a sua DIRPF/2004 a ter a base de cálculo no valor de R$
57.174,52.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas medicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - DEPENDENTES
Para que seja considerado o dependente dedutível é necessária a efetiva comprovação
do vinculo de dependência mediante documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, despesas com instrução do dependente relacionado na declaração de ajuste anual,
que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/02/2011 (e-fls. 75), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/02/2011 (e-fls. 76) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1 - DOS FATOS
O Sr. Julgador entende que a glosa procedida pela Autoridade Fiscal na Notificação de
Lançamento n° 2004/604450271374030 no que se refere a Despesa Médica pago a Dra
Maria Eneide Marques Gomes, CPF no 097.191.054-53, no valor de R$ 5.615,00 (Cinco
mil seiscentos e quinze reais) foi procedente.
Ocorre que na própria Notificação a Autoridade Fiscal intima a apresentação de
comprovante do efetivo pagamento, no que apresentamos o recibo devidamente
assinado pela prestadora do serviço, com cópia da Declaração de Imposto de Renda da
médica em questão, onde consta a declaração do citado rendimento.
No caso da glosa das despesas de instrução de Dominique Carla Pereira Marques, CPF
no 008.144.644-67, a Receita Federal valeu-se de sua Declaração de Imposto de Renda
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003719/2007-17

do mesmo exercício para proceder a glosa em minha declaração, no que fez
corretamente, entretanto não utilizou o mesmo critério para proceder a devolução do
valor de R$ 5.615,00|(Cinco mil seiscentos e quinze reais) glosado em minha declaração
no que se refere a despesa médica paga a Dra Maria Eneide Marques Gomes.
A persistir este entendimento da Receita Federal fica caracterizada a bitributação
(Rendimento Declarado na declaração de Maria Eneide Marques Gomes e glosa da
dedução procedida na minha declaração pelo mesmo valor).
2 - DO PLEITO
Sendo assim, solicito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que não deixe
perdurar este equívoco, mandando devolver a este contribuinte a glosa de R$ 5.615,00
(Cinco mil seiscentos e quinze reais) referente a despesa médica, procedendo novo
demonstrativo de apuração do imposto devido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado no presente julgamento restringe-se à dedução indevida
de despesas médicas de R$ 5.615,00 referente à profissional Maria Eneide Marques Gomes.
A autoridade fiscal procedeu à glosa do valor em exame por não ter o
contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 27).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que o documento juntado à
Impugnação não era hábil para a finalidade pretendida (e-fls. 42, 62/64).
Apesar das razões apontadas no julgamento de primeira instância, o recorrente
não trouxe aos autos nenhum comprovante bancário com o intuito de evidenciar a
correspondência entre as suas movimentações financeiras e o pagamento da despesa em
discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003719/2007-17

A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É nesse sentido também o disposto na recente Súmula CARF no 180, de
observação obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Deve-se esclarecer, por fim, que a dedução de despesas médicas não está
vinculada à tributação do valor correspondente pelo prestador dos serviços. A infração que aqui
se aprecia não se confunde com a omissão de rendimentos apurada nos casos em que o
profissional da área de saúde deixa de informar em sua Declaração de Ajuste Anual os valores
recebidos de seus pacientes, não havendo que se falar em bitributação, ao contrário do que alega
o recorrente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.775 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.003719/2007-17

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital